Tribunal: TJMT
Processo: 1006235-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006235-51.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JOSE MACIEL DA SILVA - CPF: 058.996.704-52 (PACIENTE), Juizo da Primeira Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LYRA ALMEIDA DE QUEIROZ (VÍTIMA), CLEONICE DO NASCIMENTO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – SESSÃO PLENÁRIA – JULGAMENTO HÍBRIDO – ADMISSIBILIDADE – PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELA COVID-19 – GRAVE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – UTILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS – AMPARO LEGAL – PREJUÍZO A DEFESA NÃO DEMONSTRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Além de encontrar respaldo no art. 185, § 2o, do CPP, a realização de sessões do Tribunal do Júri de forma híbrida (apenas com a presença de autoridades e jurados sorteados) ou, exclusivamente, por meio de recurso tecnológico de videoconferência vem prevista na Portaria Conjunta no. 428/2020-TJMT, a evidenciar o amparo legal dessas modalidades de julgamento. Portanto,
“(...) Não se verifica manifesta ilegalidade na realização da sessão do Júri de modo híbrido, com a realização do interrogatório do réu por meio de videoconferência, com base em ato normativo do Tribunal de origem, devidamente justificado em razão da atual situação causada pela pandemia de Covid-19. (...)”
(AgRg no RHC 141.742/MT, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021)

Embora corolário do direito à plenitude de defesa (art. 5o, inc. XXXVIII, alínea a, da CF), a participação pessoal do réu na sessão de julgamento do Tribunal do Júri não tem caráter absoluto e, por isso mesmo, pode sofrer restrições quando em confronto com outros direitos igualmente assegurados na Constituição Federal.

Para preservar a saúde de todos os envolvidos no julgamento pela Corte Popular, é perfeitamente possível negar ao acusado sua presença física em plenário, sobretudo quando respeitada a garantia de entrevista reservada com o defensor e assegurada sua participação na sessão plenária por meio dos recursos tecnológicos disponíveis.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Jose Maciel da Silva
,
pronunciado
pela autoria do crime de
Homicídio qualificado
na modalidade
tentada
(art. 121, §2o, I, c/c art. 14, II, CP c/c Lei no. 8.072/90), em que se aponta como coatora a MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Capital, que o estaria submetendo a
coação ilegal
porque determinou que a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri seja
realizada em parte virtual
, com a oitiva de testemunhas por
audiovisual
e possibilidade das partes participarem por
videoconferência
.

Em linhas gerais, alega-se violação ao direito constitucional do paciente à
plenitude de defesa
, e que a atuação da Defesa será mitigada (se não prejudicada), pois o réu tem o direito de ser apresentado
pessoalmente aos Jurados
, ocasião em que poderá exercer a autodefesa e influenciar no convencimento dos juízes leigos mediante transmissão de suas emoções, indignações, arrependimentos e expressões corporais
“sem interferências ou limitação geradas pela tecnologia”
.

Pede a concessão da ordem para garantir que a sessão de julgamento do paciente ocorra de modo
inteiramente presencial
(Id. 83364014).

Anexou documentos (Id. 83364013)

Inexistente qualquer pedido liminar
, requisitei informações à douta autoridade acoimada de coatora, que aportaram ao Id. 84051475.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 86312970):

Habeas Corpus
– Homicídio qualificado, na forma tentada – Prisão flagrante convertida em preventiva –
Réu pronunciado
no art. 121 § 2, I c/c art. 14, II c/c 69 todos do CP – Inconformismo da Defesa – Impetrante diz que feito foi retirado de pauta; assim, não pediu concessão de medida liminar – Alega que réu tem
direito de ser apresentado aos jurados
, exercendo a autodefesa e influenciando-os no seu convencimento (réu preso) – Improcedência – Pede
realização do Júri presencial
in totum

– Magistrada indeferiu pedido – Presentes os requisitos do art. 312 CPP – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade – Pela denegação do
mandamus
.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 13 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021